Tribunal: TCU
Processo: 027.155/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9765/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.155/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Prado Dutra Pereira Leite (XXX.525.868-XX); Cindy Siqueira da Silveira (XXX.306.188-XX); Claudia Oda Liao Giovanetti (XXX.435.658-XX); Cristina Sanches de Oliveira (XXX.923.498-XX); Elaine Cristina Calderaro Gomes (XXX.984.978-XX); Isabela Macedo Carlini (XXX.167.108-XX); Jessica Guedes Rana Rosa (XXX.134.678-XX); Matheus Henrique Gomes (XXX.465.818-XX); Renata Carolina e Silva Rocha Pinto (XXX.609.258-XX); Viviane Pinho da Silva (XXX.161.305-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.